Tribunal: CARF
Processo: 11020.720369/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720369/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.759 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL S C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720369/2018-58
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SBS CONSULTORIA
EMPRESARIAL S C LTDA., em face do acórdão de n° 16-90.000, proferido pela C. 11a Turma
da DRJ/SPO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
“Versa o presente processo sobre Autos de Infração, relativos ao ano-calendário de
2014 e 2015, com a exigência do recolhimento de crédito tributário nos valores de
R$ 64.528,03 a título de IRPJ, e R$ 17.140,67 pela falta de recolhimento da CSLL,
em razão da prática de omissão de receita com arbitramento do lucro, conforme
quadros abaixo expostos:
(...)
O Auditor-Fiscal qualificou a multa de ofício e solidarizou JORGE VICTOR
RODRIGUES (art. 135, III, do CTN) e AGENOR MANZANO (art. 135, III, do
CTN).
Inconformado, o contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, sob a alegação,
em breve síntese, de que a autuação é nula ante a utilização de prova emprestada e
por vício na competência de autuar. Insurge-se contra o arbitramento do lucro, contra
a qualificadora da multa e em face da responsabilização solidária. Pede o sobrestamento
do feito até julgamento final das ações criminais da conhecida Operação Zelotes.
Reconhece as infrações relativas ao 3o trim 2014, 2o trim 2015 e 3o trim 2015. Insurge-
se contra os omissões descritas no 1o trim 2015 e contra o valor de R$ 2.832,19 inserido
no 3o trim 2015.
Pede a redução do imposto sobre a renda devido de R$ 25.228,11 para R$ 17.084,05.
Assinala, o Impugnante, que:
(...)
Juntou documentos.
É o Relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constituem omissão de receitas valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados
em procedimento regular da autoridade fiscal.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com
infração de lei ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN. Os sócios, diretores, gerentes, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LUCRO
PRESUMIDO
–
ARBITRAMENTO
-
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas, sem
contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a
adoção ex officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve
arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em sessão do dia 27/09/2019, a DRJ/SPO ao apreciar a Impugnação, entendeu por
bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa;
(ii)
antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à
ampla defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco;
(iii)
o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo;
(iv)
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é
verificar se o lançamento está adstrito aos limites legais, corrigindo
eventuais excessos;
(v)
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita
vinculação à lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal
subsumida ao caso concreto sob análise, não há que se alegar, em sede de
julgamento administrativo, afronta aos princípios constitucionais referidos
na peça de defesa.;
(vi)
verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Impugnante (e aos
solidarizados), o conhecimento nítido das acusações imputadas, com
detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame. A instrução
processual é bastante minuciosa. Dessa forma, ante a ausência de
prejuízo e de cerceamento à defesa, não há que se anular a autuação;
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

(vii)
o uso de provas emprestadas em processos administrativos fiscais é
procedimento unanimemente admitido pelos Tribunais Superiores e
pelo próprio tribunal administrativo;
(viii) afastada a alegação de sobrestamento em razão da Operação Zelotes, já
que foi proferida decisão pelo Juiz da 10a Vara de Brasília;
(ix)
a competência para fiscalização e lançamento decorre de lei e constitui
atribuição privativa do Auditor-Fiscal. Na competência, o aspecto
territorial não é absoluto e a matéria encontra-se pacificada na Súmula 27
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1:
(x)
as provas insertas nos autos foram bem valoradas e são cristalinas para
comprovar as infrações tributárias. O Impugnante insurge-se apenas
contra parte da autuação relativa ao 3o trim de 2015 e em face do 1o trim
de 2015. Juntamente com a peça de defesa, trouxe provas do pagamento de
tributos relativos ao 1o trimestre de 2015. Entretanto, não trouxe
elementos probantes de que o imposto suplementar lançado fosse
inconsistente, e que as receitas tenham sido tributadas. Relativamente ao
valor impugnado de R$ 2.832,19, apresentou somente alegações;
(xi)
comprovada, dessa forma, a infração tributária que ensejou o correto
lançamento, não desconstituído no curso da instrução ou com a
apresentação da defesa;
(xii)
a apresentação de escrituração contábil e fiscal que não possa
comprovar de forma hábil e idônea o resultado econômico da atividade
do contribuinte, em determinado período, torna legítima a apuração do
lucro pelo regime de arbitramento;
(xiii) a solidariedade nos presentes autos diz respeito à prática de omissão de
receitas com a finalidade sonegar tributos;
(xiv) é preciso ressaltar que a responsabilidade dos gerentes, administradores
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, por conta do artigo
135, do CTN, em ato que for praticado em benefício da empresa,
estabelece relação de solidariedade, por configurar interesse comum;
(xv)
a omissão de receitas da atividade e a estratégia de defesa, por si só, não
são suficientes para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
Não descrita a fraude, dolo ou simulação, entendo procedente a
pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da multa ao patamar
mínimo;
(xvi) não desconstituída a robusta comprovação da prática de omissão de
receitas, deve-se manter integralmente a autuação.

1 Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.318/1.329), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO, sob a alegação de que:
(i)
o acórdão recorrido é falho por tratar exclusivamente de três itens
(omissão de receitas, responsabilidade solidária e arbitramento do lucro) e
em relação aos demais a ementa é omissa;
(ii)
o acórdão não contém relatório, já que a Relatora apenas copiou e colou
trechos da Impugnação;
(iii)
acórdão traz um emaranhado de legislação e jurisprudência que não
demonstram a vinculação com a matéria dos autos;
(iv)
a fundamentação do voto é genérica sem guardar relação com o relatório
da fiscalização e também não consta dispositivo, motivo pelo qual deve
ser anulado;
(v)
o voto transcreve o artigo 142 do CTN e artigo 59 do Decreto n°
70.235/72, que tratam genericamente do tema nulidades, sem acrescentar
qualquer posicionamento pessoal do relator;
(vi)
o voto trata da inobservância de princípios constitucionais que não se
vinculam à presente situação;
(vii)
o voto não guarda relação apropriada com a matéria;
(viii) com relação à prova emprestada, o voto traz a transcrição de
jurisprudência administrativa e judicial que não são apropriadas à
controvérsia;
(ix)
com relação à legitimidade da Autoridade Autuante aduz que o voto
desvia-se das disposições regulamentares apontadas;
(x)
com relação à responsabilidade solidaria se limitou a transcrever trechos
do Relatório Fiscal, além de inovar no lançamento;
(xi)
por tais razões pleiteia o cancelamento do Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/10/2019 (e-fl. 1.316), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/11/2019
(e-fl. 1.330), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ e CSLL, em
razão da prática de omissão de receitas.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da autuação, tendo em vista a omissão à tributação das receitas auferidas e a
ausência de escrituração contábil e fiscal, como minuciosamente demonstrado no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 38/52).
Em suas razões recursais a Recorrente pleiteia, em síntese, a nulidade do acórdão
recorrido, nos seguintes termos:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Os argumentos, porém, não merecem acolhimento.

I. Da Alegação de Nulidade
A Recorrente alega que o acórdão proferido seria nulo, pois ao tratar do tema
“Nulidades” a Delegacia de Julgamento o teria feito de forma genérica, sem acrescentar
qualquer posicionamento pessoal, nos seguintes termos:
“14. Ao abordar o tema do subitem 10.1 – Das Nulidades, o voto transcreve o art.
142 do CTN, o art. 59 do Decreto 70.235/72 e doutrina de Ada Pellegrini Grinover (As
nulidades do Processo Penal) e de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa M. Lopez,
que tratam, genericamente, do tema da nulidades, sem acrescentar qualquer
posicionamento pessoal específico do relator, a respeito da matéria em litígio.” (e-fl.
1.337, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Os Impugnantes alegam existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que
estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para
os atos administrativos em geral:
(...)
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade do
lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da
idéia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para
correta aplicação do direito”.” (e-fls. 1.278/1.279, g.n.)
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa a ensejar a nulidade da decisão.
Isso porque, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob
viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido ao fundamento de se
tratar de decisão genérica, “sem acrescentar qualquer posicionamento pessoal específico do
relator, a respeito da matéria em litígio”.

II. Da Alegação de Cerceamento do Direito de Defesa na Fase Oficiosa do Procedimento
Fiscal
Alega a Recorrente que a interpretação dada pelo acórdão recorrido, além de
contrariar princípio constitucional, não tem supedâneo no artigo 142 do CTN. Confira-se:
“15. No subitem seguinte, 10.2 – Da fase Oficiosa do Procedimento Fiscal, o voto faz
verdadeiro contorcionismo jurídico, para afirmar que “...Nessa fase, o Fisco submete-
se à regra geral do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte
subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

instaurado, mas tão somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa”. E diz
mais ainda: “Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à
ampla defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo fisco.”(grifos do
original)
16. A D. Relatora pretendeu tirar da sua peculiar interpretação do art. 142 do
CTN a negativa de assegurar o direito de defesa do contribuinte no contraditório.
Além de contrariar princípio fundamental da carta magna, o enunciado não tem
supedâneo em qualquer disposição legal.” (e-fls. 1.337/1.338, g.n.)
In casu, a Turma Julgadora “a quo” externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa durante o procedimento de
fiscalização, o qual tem caráter meramente inquisitório:
“É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar
os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à
regra geral do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte
subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo
instaurado, mas tão-somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa, e
o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).” (e-fl. 1.280, g.n.)
Outrossim, importa sublinhar que o processo administrativo fiscal e o processo de
lançamento estão sujeitos a princípios distintos. É corriqueiro no âmbito deste Conselho que os
contribuintes aleguem nulidade dos lançamentos por suposta ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa. Tais alegações, todavia, na grande maioria dos casos, são
improcedentes, uma vez que, ao contrário do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
Impugnação ao Auto de Infração e está sujeito aos mencionados princípios, o procedimento de
lançamento está sujeito ao princípio inquisitório5.
O Decreto n° 70.235/72 diferencia esses procedimentos, dentre outras passagens,
ao exigir seus artigos 7o e 11o distintas notificações. Uma para dar ciência do início do
procedimento fiscal e outra para notificação do lançamento. Confira-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:

5 SAMPAIO, Junia Roberta Gouveia. O Dever de Prova no Lançamento Fiscal. In: Série Controvérsias Tributárias e
os Precedentes do CARF . Coordenado por Fredy José Gomes de Albuquerque. Indaiatuba: São Paulo. Editora Foco,
2022, p. 265.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
E nem poderia ser diferente. Isso porque, as notificações do procedimento fiscal e
do Auto de Infração geram consequências distintas. No primeiro caso (notificação do
procedimento fiscal) promove-se a ciência ao sujeito passivo de que ele está sujeito ao
procedimento de fiscalização, mas ainda não há que se falar em direito de ampla defesa, uma
vez que não há qualquer pretensão contra o sujeito passivo. Nessa etapa, não há sequer que
se falar em processo e, exatamente por isso, reconhece-se a sua natureza inquisitorial.
Não é demais destacar que a natureza inquisitorial do lançamento já foi
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da decisão proferida no
AgRg no Recurso Especial 1.445.477/SC:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem
consignou, com base na prova dos autos, que "o procedimento administrativo
tributário, antes da consumação do lançamento fiscal, é eminentemente
inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de investigação
do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos, justamente
para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do contribuinte
acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que
de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio
para que o contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e
as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa, na via
administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na via
judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é possível,
pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a desconsideração da
contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de alguns fatos
contábeis" (fl. 627, e-STJ). 2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e
provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg
no REsp no 1.445.477/SC, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. em
27/05/2014, g.n.)
Na mesma esteira, convém destacar a lição de James Marins6:
“Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de
carrear provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como
etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental.
Disso decorre que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões

6 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 8a ed., São Paulo: Editora
Dialética, p. 179.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momento logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de
tal procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro”. (g.n.)
In casu, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 56/60), em
18/08/2016 (e-fl. 62) acerca do início do procedimento fiscal, conforme noticia o “Termo de
Início de Procedimento Fiscal”:

Da mesma forma, quanto ao “Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento
Fiscal” (e-fls. 1.015/1.016), a Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1.017) em 22/12/2016:

Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Podemos citar ainda:
(i) o “Termo de Intimação Fiscal” (e-fls. 1.019/1.021), para o qual a Recorrente
foi devidamente intimada (e-fl. 1.022) em 31/01/2017;
(ii) o “Termo de Reintimação Fiscal” (e-fls. 1.024/1.026), para o qual a
Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1.027) em 24/03/2/2017;
(iii) o “Termo de Intimação Fiscal” (e-fls. 1.029/1.031), para o qual a Recorrente
foi devidamente intimada (e-fl. 1.032) em 26/04/2017;
(iv) o “Termo de Reintimação Fiscal” (e-fls. 1.034/1.036), para o qual a
Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1037) em 25/05/2017;
(v) o “Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal” (e-fls.
1.041/1.042), para o qual a Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1.043) em 20/07/2017;
(vi) o “Termo de Reintimação Fiscal” (e-fls. 1.045/1.048), para o qual a
Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1.049) em 15/12/2016;
(vii) o “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (e-fls. 1.058/1.060), para o qual a
Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1.061) em 11/08/2017;
(viii) o “Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal” (e-fls.
1.151), para o qual a Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 1.152) em 01/02/2018 e; por fim
(ix) o “Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal” (e-fls. 1.154/1.163), para o qual a Recorrente foi devidamente intimada (e-fls.
1.166/1.168) em 12/03/2/2018 e 13/03/2018, apresentando sua Impugnação (e-fls. 1.173/1.189)
em 12/04/2018.
Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua Impugnação (e-fls. 1.173/1.189), não
restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e
perante quem se defender.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário, porém, como bem sabe a Recorrente, as informações fiscais
devem ser prestadas sem vício, estando atreladas aos registros contábeis do contribuinte e, se
alguma falha ocorre neste caminho, procederá o Fisco à cobrança ou lançamento do que estiver
descompassado.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar sobre o Auto de Infração, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla
defesa. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, limitando-se à transcrição genérica de supostas nulidades, de modo que não
se verifica cerceamento ao direito de defesa.

Demais Alegações
No que concerne à pretensão de sobrestamento, alega a Recorrente que a decisão
proferida no juízo criminal e descrita no acórdão recorrido estaria superada pelo adento de nova
decisão que a anulou, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação de suas alegações.
Destaco ainda, que não se confundem “alegação” e “prova”. A relação entre uma
e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.
Além disso, a simples alegação de que “há sólidas evidências de ilegalidade das
provas coletadas” não tem o condão de impor o sobrestamento dos autos. É necessária a
comprovação do alegado, mediante a apresentação de documentação que lhe dê suporte. De
forma que, meras alegações de nulidade, sem qualquer respaldo documental ou justificativa,
não são hábeis a macular a autuação.
Em relação à pretensão de nulidade do procedimento fiscal ao fundamento de
incompetência e/ou ilegitimidade da Autoridade Autuante, constata-se que essa matéria foi
devidamente afastada pela Turma Julgadora “a quo”.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Nesse panorama, como bem apontou a decisão recorrida “uma vez que todos os
atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.” (e-fl. 1.290)
Quanto aos sócios, a decisão recorrida atribuiu-lhes responsabilidade com
fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, pela prática de atos reiterados com infração à lei,
qual seja: a omissão de receitas.
Logo, não há reparos a se fazer na decisão de piso, até mesmo porque, os
responsáveis solidários (Sr. Agenor Manzano e Sr. Jorge Victos Rodrigues) não apresentaram
Recurso Voluntário.
Acrescento, ainda, que a discordância da pessoa jurídica, ora Recorrente, quanto à
atribuição de responsabilidade a seus sócios e administradores mostra-se incompatível com os
interesses da própria pessoa jurídica, em ver liquidado, pelo responsável, o crédito tributário
lançado.
Nesse sentido já decidiu este Conselho:
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA DA
PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS
SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. CONHECIMENTO INDEVIDO DOS TEMAS
DE RESPONSABILIDADE PELA TURMA ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INDEVIDA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE
MERITÓRIA DAS MATÉRIAS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. A Pessoa Jurídica
autuada não possui legitimidade processual para postular, recorrer e requerer em
nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou administradores, bem
como de outros terceiros, arrolados como responsáveis pelo crédito tributário no
lançamento de ofício. (Processo n° 13984.000495/2007-77. Acórdão n° 9101-005.394.
Sessão de 11/03/2021. Relator Caio Cesar Nader Quintella, g.n.)
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.
Quanto às demais alegações, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-
lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do
artigo 57, §3o, do RICARF8.

Dispositivo

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720369/2018-58

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1365
DF CARF MF
Original